Tribunal: STF
Processo: HC 269362
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Integrar organização criminosa. Lavagem de capitais. Tráfico de drogas. Supressão de instância. Inadmissibilidade. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Desarticulação de organização criminosa. Prisão preventiva. Admissibilidade. Contemporaneidade. Existência. Requisito legal. Doença grave. Prisão domiciliar. Inexistência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o não conhecimento de writ extinto por decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, sem o manejo de agravo interno, configura supressão de instância e se há, no caso concreto, patente constrangimento ilegal ou teratologia que justifique a concessão de ordem de ofício; (ii) a garantia da ordem pública, o modus operandi, o risco de reiteração delitiva e a desarticulação de organização criminosa são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva; (iii) há contemporaneidade no decreto prisional; (iv) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes; e (v) o paciente preenche o requisito legal para o cumprimento da pena em prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. O mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua análise pelo Supremo Tribunal Federal resultaria em supressão de instância.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva. Precedentes.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade é refutada pela própria natureza do crime de organização criminosa, que é permanente e protraído no tempo. A periculosidade e o risco de reiteração delitiva não se esvaem apenas pelo decurso do tempo desde a prática de alguns dos atos investigados, especialmente quando a estrutura da organização permanece, em tese, ativa, como bem delineado pelo Tribunal de origem. Precedentes.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

7. A aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP) revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie.

8. Não preenchido o requisito legal da doença grave (art. 117, II, da LEP), não faz jus o paciente ao cumprimento de pena em âmbito domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.